Tribunal: STF
Processo: Rcl 9658
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-05-23
Data de publicação: 2013-05-23

Ementa:
Ementa: EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PAGAMENTO ANTES DE PRECATÓRIO ALIMENTAR. QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PRECATÓRIO CONSTITUÍDO ANTES DA EC 30/2000. QUESTÃO ESTRANHA AO OBJETO DA ADI 1098. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.